Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-69.2023.8.11.0028
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000533-69.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDNALDO FARIAS RIBEIRO - CPF: 019.296.121-76 (APELANTE), LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 959.587.701-87 (ASSISTENTE), MALAQUIAS PAES DA CONCEICAO JUNIOR - CPF: 034.030.481-28 (ASSISTENTE), LOURDES MAURA FERREIRA GOMES - CPF: 013.578.781-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL (ART. 129,
§9) E AMEAÇA (ART. 147, CP)
- LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PRELIMINAR –

AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE
AMEAÇA
–

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE

REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA

– IMPROCEDÊNCIA

-
AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA

–
PRESCIND
Í
VEL
ATO
FORMAL
PARA
SE INFERIR O DESEJO DE REPRESENTAR
-
EVIDENCIAD
O

O INTERESSE
DA OFENDIDA EM AUTORIZAR A PERSECUÇÃO PENAL

-

– ENTENDIMENTO DO STJ

–

PRELIMINAR REJEITADA
.

1.
"
Nos termos do entendimento desta Corte Superior, quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal.
(
...)”
(STJ -
AgRg
no HC: 791617 SP 2022/0397139-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023)

2
.
Preliminar rejeitada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDNALDO FARIAS RIBEIRO
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé/MT,

que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, condenando o acusado, como incurso nas sanções dos artigos 129, §9, e art. 147, ambos do Código Penal, absolvendo-o das implicações do Artigo 24-A da Lei n° 11.340/06, impondo-lhe a pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção. (Id. Núm. 208016356).

Em suas razões, o Apelante sustentou
que a vítima em momento algum pleiteou a sua representação pelo delito de ameaça. Ao contrário, houve a juntada nos autos do termo de representação sem qualquer assinatura por parte da vítima, pairando dúvidas acerca da sua real vontade.

Por fim, requereu a absolvição em relação ao delito de ameaça, em razão da ausência da representação da vítima. (Id.
208016377 - Pág. 1/4).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (Id.
208016379 - Pág. 1/7
).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se
incólume
a sentença (Id.
209533698),
sintetizando com a seguinte ementa:

“
CRIME DE AMEAÇA (ART.
147,CP
) - CONDENAÇÃO - INCONFORMISMO DO APELANTE - ALEGAÇÃO DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO EM CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA - IMPROCEDÊNCIA - VÍTIMA OUVIDA NA DELEGACIA QUE MANIFESTOU O DESEJO DE VER O AUTOR DO CRIME PROCESSADO CRIMINALMENTE - REITERAÇÃO EM JUÍZO - A REPRESENTAÇÃO NÃO EXIGE RIGORISMOS FORMALÍSTICOS - PRECEDENTES DO TJMT - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

DA ALEGADA
ABSOLVIÇÃO

DO
RÉU
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO FORMAL
PELA

VÍTIMA

Em
sede de
preliminar,
a Defesa alega que não haveria condições de procedibilidade quanto
à

ameaça proferida contra a vítima, em 05.
03
.20
23
, por ausência de representação da vítima
,
nos termos do que dispõe o artigo 39, do CPP,

pleiteando, em razão disso,
a
absolvição
do
réu
.

Bem analisados os fatos retratados nos autos, entendo que a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Isso porque,
a
inda na fase inquisitiva, nota-se que
a vítima representou criminalmente o Apelante (Id. 208015344 - Pág. 1/2), nos seguintes termos:

“(...) compareceu a pessoa de
LOURDES MAURA FERREIRA GOME
S, inscrito (a) no CPF 013.578.781-50, portador (a) do RG 1181811-5 SJ MT, residente à Rodovia Transpantaneira - Sítio Pedra Viva, Zona Rural Poconé/MT - 78000000, telefone(s) (65)99610-8135,
tendo a mesma manifestado o desejo de REPRESENTAR CRIMINALMENTE em desfavor de EDNALDO FARIAS RIBEIRO, inscrito(a) no CPF 019.296.121-76, portador(a) do RG 0987191-8 SSP MT, residente à Rodovia Transpantaneira - Sítio Pedra Viva, Zona
RuralPoconé
/MT - 78175000, telefone(s) (65)99680-4324 pelo(s) crime(s) tipificado(s) no(s) Art. 147 da DECRETO LEI Nº 2.848/40, ocorrido na data de 05/03/2023.”
(sic - Negritei)

Em que pese a alegação do Apelante, de que o Termo de
R
e
presentação
jun
tado
nos autos

não seria válido
,

face a
ausênci
a de assinatura da parte
,
observa-se
que, referido documento foi assinado
por biometria

pela
vítima.

Ademais, a

mera alegação de inexistência
de assinatura
, não
resulta
na
invalidade
do
referido documento, mormente, porque

sua autenticidade
não restou impugnada
em momento
oportuno.

Outrossim, a
inda que

fosse o caso
d
e

in
existência d
a
formalização,
retromencionada
,
tem-se que
o
Termo de Representação
presente nos autos

e
o boletim de ocorrência registrado pela ofendida (
Id. 208015338 - Pág. 1/3
) seria
m
suficiente
s

à

desencadear a ação penal.

No referido documento
, a vítima
Lourdes Maura Ferreira Gomes
declarou:

“(...)

QUE O SUSPEITO J
Á
FOI DENUNCIADO OUTRAS VEZES E JA FOI DETIDO PELO MESMO MOTIVO
;

(...)

A JOGOU CONTRA PAREDE E PASSOU A AMEAÇA-LA DE MORTE
, A
FIRMANDO QUE PODERIA SER PRESO E PASSAR ANOS QUE AO SAIR A MATARIA.
A DECLARANTE
AFIRMA QUE VEM SOFRENDO AMEAÇAS DE MORTE HA UM BOM TEMPO
”

(sic)

Obtém-se
que
,
a vítima manifestou
com clareza sua
vontade em prosseguir com a apuração das novas ameaças
.

Perante a autoridade policial, a ofendida
,
ao ser
indagada
, respondeu:

“
(...)

QUE deseja representar criminalmente contra o agressor EDNALDO FARIAS RIBEIRO,

e requer medida protetiva
pois teme por sua integridade física, psíquica, bem como sua vida.

(...)
(sic

-
Id. 204745888 - Pág. 14/16 -
negritei
)

Em Juízo, a vítima reprisou as declarações apresentadas na delegacia.

(Id. 208016356)

Portanto
, a vítima compareceu na delegacia para comunicar o ocorrido
(Boletim de Ocorrência de Id. 208015338 - Pág. 1/3)
, apresentando elementos suficientes para que os fatos pudessem ser in
vestigados criminalmente,
bem como,
representou o Apelante
(Termo de Representação de Id. 208015344 - Pág. 1/2)
,

indicando que desejava prosseguir com a ação,
fatos
suficientes a justificar a

denúncia ofertada pelo
Parquet
,
não havendo

dúvidas acerca da

real vontade
da vítima
,
em representar o Apelante

pelos crimes cometidos, entre eles o delito de ameaça.

Ademais
,
pa
ra se reconhecer que a

vítima
pretend
ia
representa
r
criminal
mente o ofensor
,
é suficiente a resposta positiva ao questionamento sobre a sua vontade em ver o réu processado
,

dispensando-se qualquer rigor formal
,
bastando, o acionamento
da polícia, a lavratura do respectivo boletim de ocorrência
e a sequente oitiva da ofendida no auto de prisão em flagrante
delito
.

Quanto
à
dispensa de formalidades para o exercício do direito de representação, e
xtrai-se do art. 39 do Código de Processo Penal
:

“
Art. 39.

O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais,
mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial.

§ 1o A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo, perante o juiz ou autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida.

§ 2o A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria.

§ 3o Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito, ou, não sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que o for. § 4o A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à autoridade policial para que esta proceda a inquérito.

§ 5o O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de quinze dias.
”

Nota-se, que inexiste no referido dispositivo lega
l

qualquer
formalidade específica para proceder
a representação
por

parte da
ofendid
a
,

podendo ser
escrita
,
ou oral
;

constar expressamente que se trata de uma representação ou não
;

vir acompanhada de provas ou indicação de provas
,
ou não
;

contar com informações
minuciosas
sobre os fatos
,
ou simplesmente
,
um relato geral
;

apontar o autor do fato
,
ou não, dentre outros.

Quanto à matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no seguinte sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO.
REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. VALIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"
Nos termos do entendimento desta Corte Superior, quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal.

(
...
)
” (STJ -
AgRg
no HC: 791617 SP 2022/0397139-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023)
(negritei)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA COMETIDO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FORMALIDADES. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido
que
a representação da ofendida, nas ações penais públicas condicionadas, prescindem
de formalidade. Precedentes.
2. No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a ofendida registrou boletim de ocorrência contra o envolvido, pelo delito de ameaça, o que equivale a representação para fins de instauração da ação penal. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.933.600/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe
de 14/6/2021). (negritei)

Na mesma linha, colaciono julgado desse Egrégio Tribunal de Justiça:

PELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA –
NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO – INVIABILIDADE
– DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DESCABIMENTO –
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA INJUSTA PROVOCAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA - INVIABILIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO DESPROVIDO.
“
Nas ações penais públicas condicionadas, a representação da vítima prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do seu interesse em autorizar a persecução criminal.

(...)”
(N.U 1000550-92.2020.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 23/04/2024)

(negritei)

Logo
, por qualquer viés que se observe, não há como acolher a tese absolutória, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça, nos moldes descritos na exordial acusatória, bem como, a intensão da vítima em representá-lo.

Ante o exposto,

REJEITO
a preliminar

arguida
,
mantendo

incólume

os fundamentos d
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024